Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-96.2025.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001990-96.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO - CPF: 800.798.731-20 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por dano moral ajuizada em face de instituição financeira, em razão de omissão na transferência de titularidade de motocicleta e no pagamento de débitos tributários, o que resultou na inscrição indevida de seu nome em protesto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00 na origem, é adequado ou se deve ser majorado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Configura falha do serviço a omissão do banco em promover a transferência do veículo e quitar os débitos, mesmo após determinação judicial.

A inscrição indevida do nome da autora em protesto gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Logo, a omissão reiterada da instituição financeira agrava a lesão e torna insuficiente o valor fixado na sentença.

A majoração do quantum indenizatório assegura a efetividade da reparação e o caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para majorar a condenação pelo dano moral em R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"1. O protesto indevido decorrente da omissão da instituição financeira em transferir veículo e quitar débitos em nome do consumidor, gera dano moral presumido. 2. O quantum indenizatório deve ser majorado quando insuficiente para atender às funções reparatória e pedagógica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ronicleide Aparecida Guimarães Castro
em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação de indenização por dano moral que move em face de Banco Pan S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar que o parte requerida é a responsável pelo pagamento dos débitos fiscais vinculados à motocicleta Honda CG FAN 160, placa QCE-5765, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente em razão da gravidade da conduta da instituição financeira, que deixou de proceder à transferência de titularidade de motocicleta anteriormente entregue, bem como de adimplir os débitos incidentes sobre o bem, o que culminou na inscrição de seu nome em protesto.

Segue defendendo, ainda, que a indenização deve atender às finalidades reparatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a refletir adequadamente a extensão do dano suportado e a capacidade econômica da parte ré.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja majorado o valor da indenização por dano moral, sugerindo sua fixação em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 344583449), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ronicleide Aparecida Guimarães Castro move ação de indenização por dano moral em desfavor de Banco Pan S.A., objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado em razão da restrição de seu nome, bem como ao adimplemento dos débitos incidentes sobre motocicleta anteriormente vinculada à autora e à consequente retirada de seu nome dos protestos.

Alega, em apertada síntese, que, após entregar a motocicleta ao banco réu em 10.11.2021, em razão de contrato de financiamento, este deixou de proceder à transferência da titularidade do bem, mesmo após determinação judicial em processo anterior, além de não quitar os débitos tributários incidentes sobre o veículo. Sustenta que tal omissão ensejou a inscrição de seu nome em dívida ativa e posterior protesto, decorrente de débitos de IPVA não adimplidos, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem moral.

O banco requerido apresentou contestação defendendo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato teria sido cedido a terceiro, bem como requereu a denunciação da lide ao DETRAN/MT. No mérito, alegou ausência de responsabilidade, sustentando que adotou as providências necessárias para a transferência do veículo, a qual dependeria exclusivamente do órgão de trânsito, inexistindo, assim, ato ilícito ou nexo causal (id. 344583431).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que se trata de fatos novos, consistentes nos protestos decorrentes de débitos posteriores à entrega do veículo, reiterando a responsabilidade do banco pela transferência e quitação dos débitos, bem como afirmando que não houve comprovação da alegada cessão contratual (id. 344583438).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação de serviços e declarando que a instituição bancária é a responsável pelo pagamento dos débitos fiscais vinculados à motocicleta Honda CG FAN 160, placa QCE-5765, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 344583444).

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, defendendo, em suma, que o valor arbitrado a título de dano moral é insuficiente diante da gravidade da conduta da parte ré e dos prejuízos sofridos, pugnando pela majoração da indenização para patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem, especificamente quanto à necessidade de majoração da condenação imposta ao Banco Pan S.A. a título de reparação por dano moral sofrido pela autora.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade da instituição financeira restou devidamente reconhecida na sentença, não sendo objeto de insurgência recursal, o que atrai a incidência da preclusão quanto à matéria.

Assim, parte-se da premissa já estabilizada nos autos de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão do banco em promover a transferência da titularidade do veículo e em adimplir os encargos incidentes sobre o bem, circunstância que culminou na indevida inscrição do nome da autora em protesto.

Dito isso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeito na prestação do serviço.

Nesse contexto, a omissão do apelado, ao deixar de cumprir obrigação previamente reconhecida judicialmente, revela inequívoca falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, é consabido que a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou protestos configura hipótese de dano
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo, porquanto decorre da própria violação aos direitos da personalidade, especialmente à honra e à reputação do indivíduo.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento: "1. Consolida-se a legitimidade passiva da instituição financeira que deixa de transferir veículo após consolidação da propriedade fiduciária, ainda que o protesto tenha sido promovido pela Fazenda Pública em razão de débitos tributários.
2. Compete ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão, promover a regularização da titularidade do veículo e quitar os débitos tributários incidentes, sob pena de responsabilização civil pelos danos decorrentes de sua omissão. 3. O protesto indevido do nome do devedor em razão de débitos posteriores à consolidação da propriedade fiduciária gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo."

(RAC n.º 1044377-16.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026 – destaquei).

Superada essa premissa, passa-se à análise do ponto nodal do recurso: a adequação do
quantum
arbitrado.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção imposta ao causador do dano.

No caso concreto, verifica-se que a conduta da instituição financeira não se limitou a um episódio isolado de falha administrativa. Ao revés, trata-se de omissão reiterada, inclusive após determinação judicial anterior, o que evidencia elevado grau de desídia na condução de suas obrigações contratuais e legais. Tal circunstância agravou sobremaneira a situação da autora, que, mesmo após a entrega do bem, permaneceu vinculada a débitos tributários indevidos, culminando na inscrição de seu nome em protesto.

Nesse sentido, destacou a douta magistrada ao asseverar,
in verbis
:

“Por seu turno, o cenário envolvendo a parte requerente se agravou demasiadamente, tendo em vista que o seu nome foi indicado a protesto pela fazenda pública estadual, causando-lhe excessivo gravame.

A despeito dessas circunstâncias, depreende-se que a parte ré não apresentou nenhuma prova capaz de justificar a sua omissão em realizar a transferência da titularidade da motocicleta perante o órgão de trânsito, não se desincumbindo do ônus que lhe foi atribuído por força do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Logo, a conclusão resultante é de que os instrumentos promovidos pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da parte requerente decorreram da indiligência da parte requerida em cumprir a obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade da motocicleta, a revelar indene falha na prestação do serviço, consoante preconiza a atual jurisprudência pátria: (...)”
– id. 344583444.

Esse contexto fático revela que o valor fixado na origem, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se aquém do necessário para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização. A quantia arbitrada não reflete adequadamente a gravidade da conduta do réu, tampouco se revela suficiente para desestimular a repetição de práticas semelhantes por parte da instituição financeira.

Este Tribunal, em casos semelhantes envolvendo protesto indevido, tem admitido a fixação de valores mais expressivos, justamente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos da personalidade do consumidor.

Nesse sentido, assim já decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 C/C ART. 123 DO CTB – TRANSFERÊNCIA NÃO EFETUADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MAJORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA CONFORME SÚMULAS 362 E 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo e a consolidação da posse e propriedade plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, independentemente de declaração expressa na sentença, cabendo a este a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão competente (CTB, arts. 123 e 124).

A não efetivação da transferência da propriedade pelo credor fiduciário no prazo legal, ensejou o protesto indevido e a inscrição do nome da apelante em cadastros restritivos e dívida ativa, configurando o dano moral presumido, na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade, considerando as condições econômicas das partes, a extensão do dano e a função pedagógica e punitiva da indenização, a fim de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

A majoração da indenização revela-se adequada, atendendo aos fins compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

Correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização e juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, aplicáveis tanto aos danos materiais quanto aos danos morais.
” (RAC n.º 1000372-04.2024.8.11.0035, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos danos, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil.

(...)
”. (RAC n.º 1000209-57.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026 – destaquei)

Diante desse cenário, entendo que a majoração da indenização é medida que se impõe, de modo a adequar o
quantum
aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem incorrer em enriquecimento indevido da parte autora.

Assim, reputo adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se amolda às peculiaridades do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantido os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026